Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717569-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO CONDES, LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO EMBARGADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO CONDES, e LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO, contra o acórdão de ID 52475254. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52905366. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023 18:01:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador